Tribunal: TJMT
Processo: 1028175-41.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028175-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), WANDER ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 782.689.071-34 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS EXCESSIVOS. REDUÇÃO PARA 1% AO MÊS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir os juros moratórios contratados de 6% ao mês para 1% ao mês, mantendo-se, no mais, o contrato e consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão; e (ii) definir se a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês se justifica diante da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão é possível, pois o devedor pode discutir a legalidade dos encargos contratuais no bojo da própria defesa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica aos contratos bancários, conforme Súmula 297 do STJ, permitindo o controle da abusividade de cláusulas contratuais, inclusive no que tange aos encargos moratórios.

5.

A fixação de juros moratórios em 6% ao mês se revela excessiva e desproporcional, configurando penalidade onerosa ao consumidor, sobretudo porque se soma à incidência de correção monetária e juros remuneratórios, resultando em onerosidade excessiva.

6.

A redução dos juros moratórios para 1% ao mês está em conformidade com o artigo 406 do Código Civil e o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, bem como com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É possível a revisão de cláusulas contratuais abusivas no âmbito da ação de busca e apreensão.

2.

A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês é cabível quando constatada abusividade na taxa pactuada, em conformidade com o artigo 406 do Código Civil e o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face de decisão proferida pelo 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que julgou parcialmente procedente os pedidos, tão somente para reduzir os juros moratórios em 1% ao mês.

Houve ainda, condenação da parte requerida nos honorários advocatícios em 10%(dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Alega que a sentença não pode prosperar, pois o Juízo sentenciante, não poderia discutir as cláusulas contratuais, ante a ausência de pedido contraposto.

Sustenta o Apelante a legalidade dos juros moratórios, visto que foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridas, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença no tópico acima explicitado, com a improcedência do pleito revisional.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, e art. 1.013, ambos do CPC.

Consta dos autos que as partes firmaram contrato de financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, referente ao veículo Fiat Strada Working, ano 2015, cor branca, chassi 9BD578141F7873760, placa QBK4J88 e RENAVAM 01017208350.

O financiamento foi pactuado no valor de R$ 39.874,42, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.252,75, com vencimento no dia 21 de cada mês.

O apelante alega que o apelado deixou de honrar com o pagamento das parcelas a partir de 21/05/2024, incorrendo em mora desde então.

Argumenta que notificou extrajudicialmente o devedor para regularizar a pendência, sem êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, requerendo a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei 911/69.

O Juízo sentenciante,

julgou parcialmente procedente, tão somente para
apenas para reduzir os juros moratórios em 1% ao mês, no mais, mantendo o contrato e declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do decreto-lei acima citado.

A Instituição financeira irresignada com o desfecho da lide, sustenta que em sede de busca e apreensão e vedada a discussão a legalidade das cláusulas contratuais.

A tese não se sustenta.

Isso porque, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível realizar a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária em garantia em sede de defesa da ação de busca e apreensão(STJ - REsp: 2142887, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 27/05/2024).

Alguns precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE.DECISÃO MANTIDA.1.
A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no REsp 1.573.729/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 1º/3/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. (omissis) 2.
O ajuizamento de ação possessória não impede a análise da relação jurídica ou do contrato subjacente, possuindo o devedor, a faculdade de contestar a pretensão, na própria busca e apreensão, ou de reconvir ou ajuizar ação revisional
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ( AgRg no Ag 1168584/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015).

Assim, sempre que provocado, o julgador pode afastar ou invalidar cláusulas e encargos contratuais abusivos, bem como impedir sua aplicação quando indevidamente inseridos na execução do contrato.

Isso visa garantir a adequação dos termos contratuais aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva. Além disso, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os contratos bancários estão sujeitos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), afastando-se a aplicação irrestrita do princípio do pacta sunt servanda.

Outrossim, no tocante a

impossibilidade de limitar juros moratórios em 1% a.m. quando expressamente convencionados, por

violação aos arts. 406 do código cíveil e 52, inciso ii, do CDC, a irresignação não se sustenta.

No que se refere à inadimplência, o contrato estipulou os seguintes encargos:

a) Juros remuneratórios de 6,0% ao mês; b) Juros moratórios de 6,00% ao mês; c) Multa de 2%.

O percentual de
6,00%
ao mês a título de juros moratórios é excessivo frente à realidade econômica nacional.

Isso porque, além dos juros remuneratórios, a inadimplência também resulta na incidência de correção monetária sobre o saldo devedor, caracterizando dupla penalização ao devedor.

Manter essa previsão contratual implicaria impor ao devedor encargos desproporcionais, aumentando significativamente o montante devido e dificultando sua capacidade de quitação.

Dessa forma, a imposição de penalidades excessivas ao inadimplente não se coaduna com os princípios de equidade e boa-fé nas relações de consumo.

Embora seja legítimo punir o inadimplemento como forma de incentivar o cumprimento das obrigações contratuais, tal punição não pode ser tão severa a ponto de condenar o devedor à insolvência ou perpetuar o endividamento.

Diante disso, a decisão de origem reduziu corretamente os juros moratórios para 1% ao mês, equivalente a 12% ao ano, em consonância com o artigo 406 do Código Civil e o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

A jurisprudência reforça a necessidade de reequilíbrio financeiro dos contratos bancários e a possibilidade de revisão das cláusulas abusivas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – PARCIAL PROCEDENCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - REVISÃO DO CONTRATO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – LEGALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 6% AO MÊS – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DOS ART. 406 DO CC E ART. 161, §1º DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.1 – (omissis)
2 -
Constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados de 6,00% ao mês, deve ser mantida a sentença que os reduziu ao percentual de 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1º, do CTN.
3 – Recurso desprovido.-(N.U 1028322-67.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025)

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que reduziu os juros moratórios para 1% ao mês.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025